Tribunal: TJPA
Processo: 0175329-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0175329-73.2016.8.14.0301

APELANTE: E. M. M. PARANHOS SERVICOS - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0175329-73.2016.8.14.0301

APELANTE: E. M. M. PARANHOS SERVICOS - ME

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIAS. NÃO COMROVAÇÃO. TAXA DE JUROS PACTUADA. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. FONTE. BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão contratual, baseada na taxa média de juros, só é possível quando se evidenciar substancial discrepância entre a taxa de pactuada e a taxa de juros média praticada pelas demais instituições bancárias, o que não se evidencia na situação concreta.

2.

No caso concreto, observa-se uma diferença mínima entre a taxa apurada pelo BACEN e aquela apontada pelo laudo técnico apresentado pelo autor, o que significa que ainda que as conclusões do nobre perito estejam corretas, não são suficientes para ensejar a revisão do contrato, eis que, nesse sentido a Corte Superior de Justiça entende que “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
” (AREsp: 1579114 RS).

3.

Recurso PARCIALMENTE CONHEDIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0175329-73.2016.8.14.0301

APELANTE: E. M. M. PARANHOS SERVICOS - ME

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
E. M. M. PARANHOS SERVICOS - ME
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, promovida pelo Apelante, em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Consta da Inicial que a requerente é sócia-proprietária E. M. M. PARANHOS SERVIÇOS-ME, e para quitar dívidas do BB GIRO FIAPIDO E BB GIRO EMPRESA, contraiu junto ao Banco requerido dívidas decorrentes de empréstimos e outros financiamentos como capital de giro para a movimentação de da empresa.

O contrato em questão celebrado é o de n° NR 076.509.756, no qual foi feito um empréstimo no valor total de 128.283,62 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) que, após a inclusão de taxa e imposto ficou em R$130.737,99 (cento e trinta mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), a ser pagos em prestações de R$3.163,70 (três mil, cento e sessenta e três reais e setenta centavos.

Sob alegação de que está sendo lesada em seus direitos, ante à incidência de juros abusivos e taxas cobradas de forma ilegal, requereu a revisão do contrato.

Contestação pelo indeferimento do pedido (ID 1640188).

Sentença pela improcedência do pedido, com fulcro no art. 487,1, do NCPC.

Apelação interposta pelo Autor, sob as seguintes razões recursais: (I) a dívida está sendo cobrada de forma abusiva, na forma do Art. 51

§ 1, III, (II) que o
Apelado em nenhum momento fez o cálculo, claramente, para a apelante dos juros cobrados acima do valor pactuado
; (III) que o laudo técnico apresentado pelo Autor comprova a abusividade das cobranças (ID 1640195).

Contrarrazões pelo indeferimento do Apelo (1640196)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0175329-73.2016.8.14.0301

APELANTE: E. M. M. PARANHOS SERVICOS - ME

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço PARCIALMENTE DO RECURSO.

O presente recurso objetiva a reforma da Sentença que julgou pela improcedência da Ação de Revisão Contratual, sob o fundamento de que não haver abuso nem ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios.

Pois bem, observa-se que as razões do Apelo se restringem em dizer que: (I) os juros estão sendo cobradas de forma abusiva, porém, sem apontar referências; (II) que o Apelado em nenhum momento apresenta os cálculos dos juros cobrados acima do valor pactuado (III) e que consta perícia técnica comprovando a cobrança abusiva.

Assim, os fundamentos do presente voto, a seguir expostos, guardarão ressonância com as razoes esposadas no Apelo. Sem necessidade, portanto, de discorrer sobre os principais institutos jurídicos tratados na Sentença, ora recorrida e sobre os vários temas que envolve a possibilidade de revisão contratual.

Segue transcrição integral,
ipsis litteris,
da alegação de mérito do Recurso de Apelação, ora analisado.

Valle ressaltar, que o artigo 51, § 1, III do CDC, é claro ao afirmar que é abusiva a cláusula que gera ao consumidor excessiva onerosidade, ou seja, a dívida impalpável, que é o que vem acontecendo neste caso, pois o a apelante

sempre foi uma empresa de pequeno porte, onde não havia grandes serviços e com a crise que o país entrou destes 2016 a mesma só foi perdendo os pequenos contratos que havia, tendo uma grande queda no seu lucro até o fechamento da sua empresa.

O apelado em nenhum momento fez o cálculo claramente para a apelante dos juros que a estava cobrando em cima do valor que foi refinanciado, pois o apelado só estava interessado a todo o momento, que a apelante se realiza o procedimento.

Por fim, a apelante, juntou nos autos o cálculo feio por um perito contábil, no qual constatou que os juros cobrados pelo apelado foram de forma abusiva, e que estava bem acima do praticado no meio bancário.

Verifica-se da leitura das razões da Apelação, retro transcrita na sua totalidade, que a irresignação se divide em três argumentos, cada um contido em um dos três parágrafos do Apelo: (I) cláusula de excessiva onerosidade; (II) ausência de transparência sobre os juros cobrados; (III) que o laudo técnico apresentado pelo Autor demonstra a cobrança abusiva, em relação aos juros cobrados no meio bancário.

Pois bem, quanto a alegação de cláusula de excessiva onerosidade, verifica-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, eis que a irresignação se resume a um descontentamento expresso de forma totalmente genérica sobre determinada cláusula considerada abusiva. Porém, não há, nem mesmo menção sobre qual cláusula do contrato se refere. Assim, a alegação genérica que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inviável a análise da irresignação que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença, em violação aos arts. 932, inciso III e 1.010 do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe o enfrentamento das questões postas no
decisum
atacado, de forma que, para a alegação ser analisada, necessário é que a matéria nela impugnada guarde estrita relação de pertinência com a fundamentação expendida na decisão.

Portanto, o Apelante não expôs as razões de fato e de direito pela qual entende equivocada a sentença recorrida no ponto em questão, tornando inviável a discussão de mérito da referida alegação, ante a desobediência ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Incumbe à Apelante declinar as razões de fato e de direito pelo qual entende equivocada a sentença recorrida. Ao desenvolver argumentos genéricos e desvinculados das especificidades do caso concreto, ofende o princípio de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal (TJ-MG - AGT: 06010311220148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/06/2023).

Quanto à segunda alegação
, que diz que a Instituição Financeira Requerida não apresentou os devidos cálculos de juros cobrados no contrato, verifica-se que, em sede de Contestação (ID 1640189 - Pág. 4 a 1640189 - Pág. 19) o Banco Apelado apresentou Relatório das Operações de Refinanciamento, de forma minuciosa, contendo o valor das prestações e dos respectivos juros cobrados que, por sua vez, não apresenta discrepância em relação a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) no período, que corresponde a 1,94%
[1]
ao mês. Índice que, quando comparada com a taxa cobrada no contrato reclamado de 1,98% ao mês, não evidencia diferença substancial a ensejar revisão contratual por via judicial (ID 1640179 - Pág. 30).

Lembrando que a taxa referida pesquisada no BACEN se refere a mesma modalidade do contrato reclamado - Pessoas jurídicas Capital de Giro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão contratual, baseada na taxa média de juros, só é possível quando se evidenciar substancial discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de juros média praticada pelas demais instituições bancárias, o que não se evidencia na situação concreta.

Nesse sentido segue entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade,
mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Com relação a terceira alegação
, que afirma que o laudo técnico apresentado pelo Autor, na Exordial, comprova a abusividade das cobranças, verifica-se, em análise à perícia, que o
expert
considera como abusiva a taxa de juros, supostamente, pactuada no percentual de 28,99%. Ocorre que o referido percentual, também, não apresenta a menor discrepância com a taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras para a mesma modalidade de crédito, conforme pesquisa no BACEN, que na época da realização do negócio jurídico reclamado, era de 25,90%.

Assim, observa-se uma diferença mínima entre a taxa apurada pelo BACEN e aquela apontada pelo laudo técnico apresentado pelo autor, o que significa que, ainda que as conclusões do nobre perito estejam corretas quanto as taxas, efetivamente, cobradas, não são suficientes para ensejar a revisão do contrato, eis que, nesse sentido a Corte Superior de Justiça entende que “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso”.
Pois nesse sentido, a referida Corte tem a taxa média de mercado apurado pelo BACEN, como uma referência e não como um limite a ser adotado pelas instituições financeiras em seus negócios, pois se trata de uma média e não de um índice fixo e absoluto com poder de regulamentação.

Portanto, somente quando a discrepância entre a taxa pactuada e taxa média se apresentarem de forma substancial, com excessiva desvantagem ao consumidor, é que a revisão se torna cabível.

Segue entendimento retro citado da Corte Superior de Justiça

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no
AREsp: 1579114 RS
2019/0269776-7, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO e, na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, integralmente, a Sentença recorrida.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da condenação em favor dos procuradores da parte requerida, cuja cobrança se encontra suspensa, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (pesquisa por código) código 25442.

Belém, 26/04/2024